Tribunal: TJMT
Processo: 1000223-79.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000223-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[NATALIA VIDAL DE SANTANA - CPF: 024.970.885-00 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (AGRAVANTE), THAINARA GONCALINA DE PINHO - CPF: 062.796.291-20 (AGRAVADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

AGRAVADO(s):

THAINARA GONÇALINA DE PINHO

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA
AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PENHORA ON LINE DE CRÉDITOS DE ATÉ R$20.000,00 EM CONTAS BANCÁRIAS DA RECUPERANDA - AUTORIZADO PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO NA DECISÃO DE DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA NOVA RECUPERAÇÃO – CRÉDITO JUDICIAL EXEQUENDO CONSIDERADO CONCURSAL (TEMA 1.051 DO STJ) – SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA NOVA RECUPERAÇÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO FEITO RECUPERACIONAL – RECURSO PROVIDO.

1. Consoante as alíneas “a” e “b” do item V da parte dispositiva da decisão que deferiu o processamento da segunda Recuperação Judicial da agravante – Proc. n. 0809863-36.2023.8.19.0001, admite-se a penhora de bens e créditos em contas bancárias da recuperanda, para a satisfação de execuções de até R$20.000,00 referentes a créditos fiscais/tributários,
“a critério do juízo da execução,
com a extensão às execuções de
créditos extraconcursais
de natureza privada”
.

3. Se, em relação à nova recuperação judicial (Proc. n. 0809863-36.2023.8.19.0001) da concessionária de telefonia executada, o

crédito judicial será considerado concursal, à luz do Tema 1.051 do STJ, estará sujeito à novação imposta pelo novo plano de recuperação, devendo se habilitar no novo processo de soerguimento, extinguindo-se o cumprimento de sentença.

3. Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

AGRAVADO(s):

THAINARA GONÇALINA DE PINHO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento por
OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

contra a decisão proferida no

cumprimento de sentença da
Ação de Desconstituição de dívida c/c Reparação por danos morais
ajuizada por
THAINARA GONÇALINA DE PINHO
, que rejeitou a
Impugnação
ofertada pela concessionária ora agravante, desatendendo a tese de que o crédito judicial exequendo deveria se submeter ao concurso de credores em razão de ter sido deferida sua segunda recuperação judicial.

Narra que a agravada ajuizou a ação de conhecimento, ao argumento de que foi indevidamente inscrita nos órgãos de proteção ao crédito pela empresa em função de débito absolutamente desconhecido, postulando pela declaração de inexistência do débito, a retirada da negativação de seu nome, e a indenização por danos morais, além da condenação condenação da ré, ora recorrente, ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Relata que o juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a inexistência do débito negativado e condenar a agravante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00, acrescido de juros de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação, considerando, ainda, que a relação objeto do litígio seria extracontratual, tendo, no mais, condenado a ré recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre a condenação.

Anota que, intimada do início do procedimento do cumprimento de sentença na forma do art.523 do CPC/15, a agravante peticionou para comunicar o deferimento de nova Recuperação Judicial em seu favor em
março/2023
, assim como para requerer a suspensão da fase de execução em razão do
stay period
, com vedação à prática de atos de constrição contra o patrimônio da
OI
, arguindo a submissão do crédito exequendo aos ditames do novo processo de soerguimento, o que foi indeferido sob o fundamento de que o próprio juízo da recuperação proferiu
decisum
autorizando a penhora
on line
em conta específica da devedora, desde que a dívida,
sendo extraconcursal
, não ultrapasse R$20.000,00.

Inconformada, sustenta que apenas ao juízo da recuperação compete dizer se o crédito exequendo se submete ao procedimento especial de soerguimento
, sob pena de violação ao
princípio da preservação da empresa
.

Aduz que, ao reconhecer que o débito judicial exequendo seria extraconcursal, o juízo singular distorce a verdadeira intenção do legislador prevista no art.47 da Lei n. 11.101/05, tendo em vista que, conquanto a definição do
quantum
indenizatório possa se protrair no tempo, o dever jurídico de indenizar nasce com o evento danoso, de maneira que a sentença/decisão judicial terá apenas o efeito declaratório e não constitutivo, bastando, para se caracterizar como concursal, que o fato gerador do crédito indenizatório exequendo tenha se dado antes do pedido de recuperação nos termos do Tema 1.051 do STJ.

Explica que, dessa forma, uma vez determinado o valor do crédito judicial, deverá ele ser habilitado no quadro geral de credores da Recuperação Judicial, na forma do art. 10 da Lei n. 11.101/05, se sujeitando à forma de pagamento que ficou definida no PRJ –
Plano de Recuperação Judicial
já homologado, por força do qual foram novados todos os créditos concursais, dentre os quais se insere o objeto do cumprimento de sentença originário, pois decorrente de fato gerador ocorrido antes de 01/03/2023.

Afirma que, além disso, no caso de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios, nos termos do Tema 408 e Súmula 519, ambos do STJ.

Com tais argumentos, pugnou inicialmente pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, de modo a sustar o trâmite do cumprimento de sentença originário até o julgamento definitivo do presente Agravo, a fim de que não houvesse atos expropriatórios.

No mérito, requereu (i) o reconhecimento de que o crédito exequendo no cumprimento de sentença originário é concursal, submetendo-se aos efeitos da nova recuperação judicial; (ii) a vedação à prática de atos de constrição contra o patrimônio da agravante, nos termos da jurisprudência do STJ; (iii) o afastamento de sua condenação quanto aos honorários advocatícios impostos pela decisão agravada.

A liminar recursal foi deferida em parte pela decisão de ID. n. 262079776 tão somente para suspender o trâmite do cumprimento de sentença originário até ulterior deliberação.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID. n. 268695774.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Com efeito, o exame conjunto das alíneas “a” e “b” do item V da parte dispositiva da decisão que deferiu o processamento da segunda Recuperação Judicial da agravante – Proc. n. 0809863-36.2023.8.19.0001 admite a penhora de bens e créditos em contas bancárias específicas da recuperanda, para a satisfação de execuções fiscais/tributários de até R$20.000,00,
“a critério do juízo da execução,
com a extensão às execuções de
créditos extraconcursais
de natureza privada”
(ID. n. 261838758 - Pág. 20/21).

Nesse sentido:

“[...]

V - Considerando o entendimento consolidado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça no CC 120.642,
no sentido de que é competência do juízo da recuperação judicial
o controle dos atos constritivos determinados em sede de execução fiscal
, reconhecendo, porém,
a competência de sua prática aos juízos das execuções fiscais para determinar eventual substituição do ato
, caso este possa vir a prejudicar a execução do plano de recuperação; (ii) considerando que as alterações trazidas à Lei 11.101/2005 pela Lei 14.112/2020 conciliam a prática de atos constritivos em face de empresa em recuperação judicial sem afastar a competência do juízo da recuperação judicial para analisar e deliberar sobre tais atos constritivos, a fim de garantir que o plano de recuperação judicial não fique inviabilizado (art. 6º, § 7º-B), (iii) que na Lista de Processos juntada na petição inicial das Recuperandas, na aba ‘Processos trib ativos’, constam 266
execuções fiscais
com valor envolvido de R$ 873.111.802,68, (iv)

que, diante dos números apresentados, dúvida não há, que constrições em espécie, realizadas diretamente nas contas das Recuperandas, sem que haja considerações prévias e diretas em face de todo contexto econômico-financeiro que as executadas vivenciam, põem a atividade empresarial desenvolvida em risco iminente e, claro, podendo inviabilizar ou prejudicar, via de consequência, a execução do plano de recuperação,
ratifico as decisões de fls. 527093/527113 e fls. 587.734/587.774 da 1ª Recuperação Judicial (processo nº 0203711-65.2016.8.19.0001)
para:

(a)

DECLARAR que todo e qualquer ATO DE CONSTRIÇÃO, em espécie, nas contas da OI S.A., PORTUGAL TELECOM INTERNATIONAL FINANCE B.V. (“PTIF”), e OI BRASIL HOLDINGS COÖPERATIEF U.A. (“OI COOP”),
por qualquer meio, com a finalidade de garantia de Execuções Fiscais, por qualquer juízo Federal, Estadual ou Municipal do país
, no valor acima de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, compromete e põe em risco a viabilidade do plano de recuperação judicial e viola de forma direta o Princípio da Preservação da Empresa (art. 47 da Lei 11.101/2005);

(b)

determinar que para os créditos de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais), poderão ser realizadas penhoras online nas contas nas seguintes contas: Banco Itaú Unibanco 341, Ag. 0654, CC 40477/1 -Oi S.A.; Banco Itaú Unibanco 341, Ag 0654, CC. 50828/2 -Oi Móvel S.A.; e Banco Itaú Unibanco 341, Ag 0911, CC. 20013/7- Telemar Norte Leste S.A).; e para os créditos de valor igual ou superior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a penhora deverá recair sobre os bens listados pelas Recuperandas às fls. 525.721/526.997 dos autos da 1ª Recuperação Judicial (processo nº 020371165.2016.8.19.0001), a critério do juízo da execução,
com a extensão às execuções de créditos extraconcursais de natureza privada
;”

Note-se, aqui, que no inciso V e na respectiva alínea “(a)” da mencionada decisão, o juízo da recuperação vem tratando da satisfação dos créditos fiscais, sendo que na alínea “(a)” preceitua qualquer constrição de valores em ativos da recuperanda
“por qualquer meio, com a finalidade de garantia de Execuções Fiscais, por qualquer juízo Federal, Estadual ou Municipal do país, no valor acima de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), compromete e põe em risco a viabilidade do plano de recuperação judicial”
ao passo que na alínea “(b)” se autorizou que créditos fiscais de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais) poderiam ser objeto de penhora online em contas bancárias específicas, estendendo-se tal regra a
créditos extraconcursais de natureza privada
.

Ocorre que, conquanto o crédito judicial sob cumprimento na origem tivesse sido, de início, considerado extraconcursal se tomado como parâmetro temporal o primeiro processo de recuperação judicial da empresa agravante (Proc. n. 0203711-65.2016.8.19.0001), à luz do Tema 1.051 do STJ,

em relação ao segundo processo de soerguimento o crédito perseguido na origem só pode ser considerado “concursal” e, portanto, sujeito à novação imposta pelo novo plano de recuperação.

Forte nessas razões,
dou provimento
ao presente recurso para reconhecer que o crédito é concursal, devendo o crédito exequendo ser habilitado para cumprimento nos autos da Recuperação Judicial n. 0809863-36.2023.8.19.0001, de acordo com o(s) Plano(s) de Recuperação Judicial eventualmente aprovados, ficando afastada a condenação no pagamento de honorários.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025